Tribunal: STF
Processo: RHC 255425
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Rogério Aparecido Inacio Balioti contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.2.2025, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 194.423/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e IV do § 2ºdo art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado).



    A defesa requereu a reconstituição dos fatos, tendo sido o pedido indeferido pelo juízo da Segunda Vara do Júri do Fórum Criminal Central de São Paulo/SP, sob o fundamento de que eventual conflito entre o depoimento de testemunhas pode ser dirimido em procedimento próprio.



    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2004007-64.2024.8.26.0000, requerendo fosse realizada a reprodução simulada dos fatos e fosse ouvido, no Plenário, o perito oficial. A ordem foi denegada sob o fundamento de que “a impetração de habeas corpus não se mostra meio apropriado à impugnação de decisões referentes ao indeferimento de diligências, pois inevitável a necessidade de exame do conjunto probatório nessas hipóteses” (e-doc. 13).



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, foi interposto, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 194.423/SP, ao qual negado provimento pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 19.11.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em recurso de habeas corpus, negando provimento ao pedido de efeito suspensivo e à produção de provas adicionais, como a reprodução simulada dos fatos e a oitiva de peritos e testemunhas em plenário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de pedidos de produção de provas, como a reprodução simulada dos fatos e a oitiva de peritos e testemunhas, configura cerceamento de defesa.



    3. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo regimental.



    III. Razões de decidir



    4. O indeferimento de produção de provas foi devidamente fundamentado, com base na discricionariedade do juiz em avaliar a pertinência e necessidade das provas requeridas.



    5. A jurisprudência estabelece que a produção de provas pode 
ser indeferida quando considerada protelatória, irrelevante ou impertinente, sem que isso configure cerceamento de defesa.



    6. Não há previsão regimental de efeito suspensivo ao agravo regimental.



    7. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão agravada, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O juiz pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. 2. Os arts. 258 e 259 do RI/STJ não conferem efeito suspensivo ao agravo regimental, e, no Supremo Tribunal Federal, está expresso que o agravo regimental não tem efeito suspensivo (art. 317, § 4º RISTF)’” 
(e-doc. 105).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que “o indeferimento da reprodução simulada dos fatos, por ser inoportuna ou impertinente para o deslinde do caso, e, por ser meramente protelatória e o do indeferimento da oitiva do Sr. Perito, por ser medida excepcional, dado pela MM. Juíza de Direito Dra. Paula Marie Konno, da 2ª Vara do Júri do Fórum Criminal Central – Barra Funda – da Capital do Estado de São Paulo, demonstram claramente o cerceamento da defesa, do contraditório que são corolários lógicos do devido processo legal” (fl. 13, 
e-doc. 103). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o acima exposto, requer-se aos Eminentes Ministros deste Egrégio STF e, em especial ao Ministro Relator, a concessão da liminar, para que a MM. Juíza de Direito Dra. Paula Marie Konno, da 2ª Vara do Júri do Fórum Criminal Central – Barra Funda – da Capital do Estado de São Paulo, fique impedida de realizar o julgamento em Plenário marcado para ocorrer no dia 1º julho de 2025, às 10:00 horas, suspendendo a designação do julgamento, até a decisão de mérito deste Recurso Ordinário Constitucional, uma vez que, se houver o deferimento deste Recurso Ordinário Constitucional, outro Julgamento terá que ser realizado, acarretando prejuízo as partes e a administração da justiça.



    Ou 



    Caso assim não entendam Vossas Excelências, requer-se, a concessão da LIMINAR, determinando que sejam acolhidos os pleitos formulados pela Defesa: (a) o direito de ser realizada a reprodução simulada dos fatos e (b) o direito de ouvir, em Plenário do Júri, o perito oficial, sob pena de nulidade absoluta do processo e, consequentemente do futuro julgamento, por infração ao devido processo legal, uma vez que as provas requeridas pela Defesa são necessárias para o exercício do contraditório e da plenitude de defesa (garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, letra ‘a’), no julgamento em Plenário. 



    Ou 



    No mérito, após ouvido o Ilustre Procurador Geral da República requer-se seja ACOLHIDO e PROVIDO o presente Recurso Ordinário Constitucional, determinando que sejam acolhidos os pleitos formulados pela Defesa: (a) o direito de ser realizada a reprodução simulada dos fatos e (b) o direito de ouvir, em Plenário do Júri, o perito oficial, sob pena de nulidade absoluta do processo, por infração ao devido processo legal, uma vez que as provas requeridas pela Defesa são necessárias para o exercício do contraditório e da plenitude de defesa (garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, letra ‘a’), no julgamento em Plenário do Recorrente ROGÉRIO APARECIDO INACIO BALIOTI.



    Ou



    Receba este Recurso Ordinário Constitucional como Habeas Corpus e de Ofício conceda a LIMINAR para que a MM. Juíza de Direito Dra. Paula Marie Konno, da 2ª Vara do Júri do Fórum Criminal Central – Barra Funda – da Capital do Estado de São Paulo, fique impedida de realizar o julgamento em Plenário marcado para ocorrer no dia 1º de julho de 2025, às 10:00 horas, suspendendo a designação do julgamento, até a decisão de mérito deste Recurso Ordinário Constitucional” (e-doc. 103). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).



     



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui 
o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 
2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).



    Confiram-se também as decisões proferidas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 198.198/SP, DJe 18.3.2021, e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 195.408/SP, DJe 1º.2.2021.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    7. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, melhor sorte não assistiria ao recorrente.



    As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pela qual o indeferimento de diligências probatórias tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (RHC 
n. 192.964-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO-REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL: IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA INÚTIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se configura cerceamento de defesa no indeferimento de prova desnecessária sobre fato já provado, notadamente quando o crime de atentado violento ao pudor imputado ao Paciente/Impetrante se configuraria independentemente do resultado do exame pericial solicitado. Precedentes.



    3. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 98.891, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora